Tribunal: TJDFT
Processo: 0735577-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEI DE RECUPERAÇÕES E FALÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA (CUSTOS IURIS). LEGITIMIDADE RECURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO JUDICIAL AO CRÉDITO. PRAZO LEGAL. PEREMPTÓRIO. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. A legitimidade do Ministério Público para o manejo dos recursos decorre da lei (artigo 996 do Código de Processo Civil), quer haja sido parte ou funcionado no processo como fiscal da ordem jurídica (custos iuris). Súmula 99 do STJ e Precedentes TJDFT.
2. O prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8o, caput, da Lei n.o 11.101/2005 para apresentação da impugnação de crédito é peremptório e sua inobservância redunda no reconhecimento da intempestividade. Precedentes STJ e TJDFT.
3. As disposições previstas no artigo 10 da Lei n.o 11.101/2005, que se referem à habilitação retardatária, não encontram subsunção por analogia à hipótese de apresentação intempestiva da impugnação de crédito.
4. Recurso conhecido e desprovido.